Tribunal: TJMT
Processo: 1058367-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058367-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALOMIRO PEREIRA DE JESUS - CPF: 209.110.171-00 (RECORRENTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), JOAO ALVES LIMA - CPF: 209.182.751-72 (RECORRENTE), NAIR FRANCISCA LOPES - CPF: 523.192.021-53 (RECORRENTE), CARLOS MENDES - CPF: 203.216.431-00 (RECORRENTE), MARGARIDA BASILIO LIANDRO - CPF: 327.921.231-68 (RECORRENTE), PEDRO DIAS DA ROCHA - CPF: 137.983.321-34 (RECORRENTE), SEBASTIANA BISPO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 405.188.501-10 (RECORRENTE), BENTO DA GUIA SILVA - CPF: 815.870.741-68 (RECORRENTE), ANTONIO LUCIANO DE SALES - CPF: 870.772.481-00 (RECORRENTE), COSME JOSE DE MENEZES - CPF: 159.757.205-59 (RECORRENTE), CARLOS RIBEIRO LOPES - CPF: 141.098.831-72 (RECORRENTE), LUIZ DA SILVA - CPF: 650.183.971-87 (RECORRENTE), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.399.901-04 (RECORRENTE), SALIES BONDESPACHO DA GUIA - CPF: 862.866.761-04 (RECORRENTE), ADAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 243.448.931-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ NO CAMPO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR. CONTRATOS FIRMADOS EM 2001 E 2002. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 932 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALOMIRO PEREIRA DE JESUS E OUTROS contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, indeferindo o pedido de restituição de valores investidos na rede de eletrificação rural no Assentamento Sadia II, em Cáceres, id. 349295409.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a pretensão dos autores de reaver os valores pagos à concessionária de energia elétrica está ou não fulminada pela prescrição, diante de contratos firmados há mais de vinte anos (2001 e 2002).

3. A análise dos autos demonstra que os instrumentos contratuais (ids. 349295360/349295370) foram celebrados na vigência do Código Civil de 1916, que previa um prazo prescricional de 20 anos para ações pessoais. Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (em 11/01/2003), deve-se observar a regra de transição do artigo 2.028. No caso presente, como não havia transcorrido mais da metade do prazo anterior na data da vigência do novo Código, aplicam-se os novos prazos reduzidos, contados integralmente a partir de 11 de janeiro de 2003.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 932 (REsp 1.249.321/RS), pacificou que o prazo prescricional para o ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira em eletrificação rural é de 3 anos (enriquecimento sem causa) ou de 5 anos (cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular).

5. No caso concreto, a parte ré informou em sua peça defensiva (ID 349295400 - pág. 4/5) que a rede elétrica objeto da lide foi efetivamente energizada e incorporada ao Ativo Imobilizado em Serviço da concessionária em fevereiro de 2002. Este marco representa o nascimento da pretensão ressarcitória (
actio nata
), pois foi o momento em que o patrimônio dos autores passou à esfera de domínio da ré sem a correspondente indenização.

6. Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, considerando que entre a data da incorporação (fev/2002) e a entrada em vigor do novo Codex (11/01/2003) transcorreu menos da metade do prazo vintenário previsto no CC/1916, incide o prazo reduzido de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002 (conforme Tema Repetitivo 932 do STJ). Assim, o prazo prescricional findou-se em 11/01/2008. Tendo a ação sido protocolada apenas em 2025, a pretensão está fulminada pela prescrição.

7.
O argumento dos recorrentes de que a contagem deveria iniciar após o término das 120 parcelas (2011/2012) não prospera, uma vez que a nulidade da cláusula de doação e o enriquecimento sem causa da ré (pela apropriação da rede) consumaram-se no ato da incorporação em 2002. Ainda que, por mero exercício argumentativo, se adotasse o ano de 2012, o prazo quinquenal teria expirado em 2017, evidenciando a desídia dos autores por mais de uma década.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ. Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. (N.U 1000353-40.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12.
É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026